Tribunal: STF
Processo: RE 1315542
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR DESIGNADO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RENOVADOS DE MANEIRA IRREGULAR – NULIDADE DE TODO O PERÍODO – FGTS DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TESE FIXADA – APLICAÇÃO DA TR – SOBRESTAMENTO DO FEITO – LEVANTAMENTO – REAJUSTE SALARIAL – LEI 11.738/2008 – PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NÃO RESPEITADO – LEI FEDERAL QUE DETERMINA QUE O REAJUSTE DEVE OCORRER A PARTIR DE JANEIRO – DIFERENÇAS DEVIDAS – RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 18; 25; 37, caput e X e XIII; 39, §§ 2º e 3º; 61, § 1º, II, "a" e "c"; 63, I; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 792107 e o Recurso Extraordinário nº 1309924 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 710 e 1134, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 710: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 09/05/2014, e
    b) quanto ao Tema nº 1134: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Analisada Preliminar de Repercussão Geral.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente